Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA. OBTENÇÃO DE GUARDA. RELATÓRIO INSTITUCIONAL. FRAGILIDADE VERIFICADA. RETOMADA DAS VISITAS. EXCLUSÃO DO MENOR DO CADASTRO DE CRIANÇAS APTAS À ADOÇÃO. DEFERIMENTO.
1. “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (art. 227, caput, da CF).
2. Considerando a fragilidade do relatório informativo produzido pela instituição acolhedora do menor, somado ao interesse do casal em obter a sua guarda, deve ser acolhido o pedido de retomada das visitas e remoção da criança do cadastro de adoção, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.